Tribunal: TJBA
Processo: 8001063-89.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001063-89.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: P.C. CRISTIANO LATRILHA EMPREITEIRA LTDA Advogado(s): MARCOS KLEVER TAVARES DE SA APELADA: CÉLIA FERNANDES MOREIRA DE ALMEIDA Advogado(s): GABRIEL SANTANA PEREIRA registrado(a) civilmente como GABRIEL SANTANA PEREIRA, MENANDRO MENDES FORTUNATO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL. ABANDONO INJUSTIFICADO DA OBRA, PELA EMPREITEIRA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAL E MORAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DA COVID-19. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 478 DO CC/02. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela P.C. Cristiano Latrilha Empreiteira Ltda, contra a sentença prolatada na Ação Indenizatória n° 8001063-89.2022.8.05.0113, movida por Célia Fernandes Moreira de Almeida, cujo teor julgou procedente a pretensão formulada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da Teoria da Imprevisão, nos termos do art. 478 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O vínculo contratual entre as partes configura relação de consumo, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do referido diploma legal. 4. A prova coligida evidencia a interrupção injustificada e não comunicada da execução da obra, caracterizando falha na prestação do serviço, hábil a ensejar reparação pelos danos material e moral suportados pela Contratante. 5. A aplicação da Teoria da Imprevisão, prevista no 478 do Código Civil, exige a demonstração de onerosidade excessiva para uma das partes, acompanhada de extrema vantagem à outra, o que não restou demonstrado pela Apelante. 6. A alegação genérica de aumento de custos, em razão da pandemia da COVID-19, sem a comprovação concreta da onerosidade excessiva, não autoriza a revisão do contrato por fato superveniente. 7. O “pedido contraposto” formulado pela Insurgente é incabível, porquanto adstrito aos processos submetidos ao rito dos Juizados Especiais. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001063-89.2022.8.05.01131, oriundos da Comarca de Itabuna, tendo como Apelante P.C CRISTIANO LATRILHA EMPREITEIRA LTDA, sendo Apelada CÉLIA FERNANDES MOREIRA DE ALMEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .